Tribunal: STF
Processo: AI 646239
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 4.819/1958 E LEI COMPLEMENTAR 200/1974. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 585.392 (rel. Min. Ellen Gracie), concluiu pela ausência de repercussão geral do tema em debate. 




Nos termos da norma do § 5º do art. 543-A do CPC, a decisão da Corte que reconhecer a inexistência de repercussão geral valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica. 




Agravo regimental a que se nega provimento.